Tribunal: STF
Processo: Rcl 51514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão, informação e de imprensa. ADPF 130. Remoção de mensagens publicadas em painéis e outdoors, por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública.



2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.



3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.



4. Os elementos constantes nos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada as publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 



5. Ademais, o confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130.



6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada.



7. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ronaldo Lázaro Tiradentes (“Ronaldo Tiradentes”) e Via Direta Telecomunicações Via Satélite e Internet Ltda - EPP (Via Direta) em face de decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus (Autos nº 0609482-63.2022.8.04.0001), que determinou, em caráter liminar, a remoção, sob pena de multa diária, dos painéis de LED/outdoors localizados em Manaus, bem como de todos os painéis de LED/outdoors eventualmente existentes no Estado do Amazonas, que estejam veiculando mensagens, trazidas na inicial, relativas à atuação política do senador Carlos Eduardo de Souza Braga, beneficiário da decisão impugnada, até o julgamento final da demanda. 



    2. Narra a inicial que o primeiro reclamante é jornalista atuante no estado do Amazonas há mais de 40 anos. Atualmente, é o âncora do programa Manhã de Notícias, transmitido diariamente pela Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda., do qual é sócio majoritário.



    3. Explica o reclamante que, recentemente, teria ocorrido manifestação popular contrária à concessionária Amazonas Energia, em virtude de modificação nos medidores de consumo, que impossibilitariam o acompanhamento pelos consumidores do efetivo consumo. 



    4. Sustenta que, diante dos protestos da população e impedido de citar o nome do senador Eduardo Braga em seus veículos de comunicação, em face de decisão anterior proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 33.040, fez publicar em painéis de LED de propriedade da Via Direta, segunda reclamante, instalados nas principais avenidas da capital amazonense, frases relembrando algumas ações do referido senador quando se encontrava no exercício do cargo de Ministro das Minas e Energia. 



    5. Ao apreciar a questão, a decisão reclamada restou assim justificada: 



    “Constato que a vestibular preenche os requisitos do art. 319 e 320 do CPC.



    A tutela antecipada, espécie de tutela de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem, no caso concreto, a probabilidade do direito alegado e perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.



    A análise trata da possibilidade de responsabilização da requerida por supostos danos morais, decorrentes de veiculação de mensagens em painéis/outdoors eletrônicos na cidade, as quais, supostamente, divulgam notícias falsas e denigrem a imagem do autor.



    Quanto à probabilidade do direito, em relação à matéria veiculada é necessário sopesar o conflito de interesses.



    A liberdade de expressão e o direito de informação possuem especial proteção no ordenamento jurídico (arts. 3º, I; 5º, IV; e 220 da CF), configurando manifestações próprias de uma sociedade democrática. Tais direitos, entretanto, não são absolutos, encontrando limites na igualmente relevante tutela de diretos da personalidade e da dignidade humana (arts. 1º, III; 5º, X, da CF).



    Em demandas dessa natureza, a verificação da conduta de quem veicula mensagem/notícia encontra parâmetro em tais limites e no desenvolvimento regular, sem abusos, do direito de expressão do pensamento. O ato ilícito passível de reparação surge quando os meios de exercer este direito extrapolam as balizas que definem seu regular exercício, configurando abuso de direito. 



    Em análise sumária das matérias/notícias que acompanham a inicial, constato que a liminar vindicada se faz necessária, uma vez que os conteúdos extrapolaram o exercício regular do direito de expressão/informação. As mensagens veiculadas trazem ilações que vinculam a pessoa parlamentar autor a supostas consequências negativas e prejudiciais do processo de privatização do setor elétrico levado a efeito no parlamento nacional. Vale dizer, entretanto – e neste ponto trata-se algo acessível ao “homem médio”, não especialista –, que consequências na área econômica não decorrem, na maioria dos casos, especificamente de um único fator. Há implicações variadas. No setor de energia muitas variáveis entram nesta conta, tais como clima, chuvas, matriz energética, dólar, conjuntura econômica, entre outras, apenas para ficar no exemplo de preço de tarifas.



    Neste contexto, entendo açodada a essência/conteúdo das mensagens em análise, pois, de forma precipitada, e sem que exista certeza ou comprovação irrefutável, atribuem direta e exclusivamente à pessoa do autor uma série de consequências econômicas que sequer se verificaram e, ainda que assim ocorra, podem ser motivadas por fatores variados, como exposto acima.



    Ademais, não se pode olvidar que tais publicações podem conter certa "contaminação" de teor político, que, a princípio, é natural da democracia. Entretanto, como dito, o limite da crítica foi extrapolado, tornando as publicações nocivas e depreciativas, de modo a evidenciar a probabilidade do direito do autor.



    Quanto ao perigo de dano, resta evidente tal requisito, já que a manutenção do estado atual apresenta sério risco de prejuízo à imagem/nome do autor.



    Não há perigo de irreversibilidade.



    Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela está calcada em cognição sumária, isto é, juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.



    Pelo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar à parte requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, retire as publicações com mensagens envolvendo o nome do autor, Carlos Eduardo de Souza Braga, dos painéis de LED/Outdoors localizados em Manaus (na Avenida Djalma Batista, próximo ao Carrefour; Rua Major Gabriel, Esquina com o Boulevard Álvaro Maio; Avenida Boulevard Álvaro Maior, esquina com a Av. Duque de Caxias e Av. Comes e Ferreira, sentido Bairro), bem como de todos aqueles painéis de LED/Outdoors eventualmente existentes no Estado do Amazonas, que estejam veiculando as referidas mensagens, até o julgamento final da presente demanda.



    No caso de descumprimento desta decisão pela parte requerida, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no disposto nos artigos 536, § 1º c/c 537, caput, do CPC.”



    6. O reclamante alega que a decisão afronta a autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, bem como viola as garantias constitucionais contidas nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, §1º e 2º, da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula pela procedência do pedido formulado na reclamação 



    7.  É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    9. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie dessas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão.



    10. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Já tive, inclusive, a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (“Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, acórdão invocado como paradigma. Em tal julgamento, o Tribunal proibiu a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.



    11. No julgamento da mesma ADPF 130, fixou-se, ainda, a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização, bem como a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, em razão da não recepção em bloco da Lei de Imprensa pela Constituição de 1988. Vejam-se os seguintes trechos:



    “[...]



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 



    [...]



    10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. [...] Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso.



    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, ‘de eficácia plena e de aplicabilidade imediata’, conforme classificação de José Afonso da Silva. ‘Norma de pronta aplicação’, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.” (Destaques acrescentados)



    12. Para o julgamento de reclamações constitucionais, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 



    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” 



    13. No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, em cognição sumária, entendeu presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar para suspender as publicações feitas pela parte reclamante em razão do risco de dano à honra e à imagem da parte beneficiária da decisão ora atacada. Tal juízo, feito com base nos elementos presentes nos autos originários, poderá ser revisto a qualquer tempo, em decisão final, ou em sede recursal, caso a instrução probatória aponte nesse sentido, como, aliás, restou consignado na decisão impugnada ao mencionar a reversibilidade da medida.



    14. Os elementos constantes nos autos desta reclamação não permitem o enquadramento da decisão atacada no paradigma tido como descumprido. Com efeito, a decisão proferida pela 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho não foi fundamentada na Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco, bem como não impôs censura prévia ao reclamante. Ao contrário, a decisão impugnada diz respeito a publicações já realizadas, sobre as quais não há qualquer vedação de escrutínio por parte do Poder Judiciário a fim de fazer cessar eventual dano, com a consequente reparação devida, se for o caso. 



    15. Desse modo, a determinação de retirada das publicações em nada ofende a liberdade de imprensa da parte reclamante, mas evidencia mero controle a posteriori do ato praticado. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisã — a existência de periculum in mora e de fumus boni iuris. Tal conduta constituiria verdadeira supressão de instâncias, haja vista a inexistência de aderência estrita em relação ao paradigma. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37554- ED-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Primeira Turma) 



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rclº 25.596/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli)



     16. No mesmo sentido: Rcl 49.602, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 44.757, Relª. Minª. Rosa Weber.



    17. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação sistemática de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. Confira-se, em sentido similar, decisão de minha relatoria: Rcl 42273 AgR, Primeira Turma, j. em 26.10.2020. 



    18. Saliento, ainda, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria, ou revisto pelo próprio juízo de origem, se assim indicar a instrução probatória. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). Em suma, caberá ao juízo de origem avaliar a conduta do reclamante. O que se destaca nesta reclamação, tão somente, é que a hipótese não se enquadra no paradigma da ADPF 130.



    19.  Quanto aos argumentos relacionados à violação dos arts. 5º, IV, IX e XIV; 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, anoto que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello;, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    20. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.



    21. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator